Tribunal: TJDFT
Processo: 0719184-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Trata-se de ação rescisória ajuizada por ISNEYDE DOS SANTOS e RICARDO PEREIRA DA COSTA em desfavor de ROGÉRIO ADRIANI SILVA, visando desconstituir a sentença proferida nos autos da ação de conhecimento no 0710342-54.2023.8.07.0001. Em cumprimento ao despacho de ID 71994703, o autor alterou o valor da causa e comprovou o recolhimento, em complementação, do valor previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil (ID 72429981). Contudo, verifico que a petição inicial da ação rescisória apresenta falta de clareza e precisão quanto aos fundamentos jurídicos e fáticos que embasam o pedido rescisório, dificultando o exercício do contraditório e a compreensão por parte deste juízo. A clareza da narrativa é pressuposto essencial para o exercício do direito de defesa, conforme princípio constitucional do contraditório insculpido no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Ademais, a obscuridade da causa de pedir impede a adequada análise jurisdicional da pretensão deduzida. Nos termos do art. 319, III, do Código de Processo Civil, a petição inicial deve conter os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, de forma clara e concatenada. Ademais, o art. 321, caput, do Código de Processo Civil, prevê que, estando a inicial em desacordo com os requisitos legais ou apresentando defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz determinará que o autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. Ante o exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, esclarecendo e delimitando de forma objetiva: a) o fundamento jurídico do pedido rescisório (art. 966 do CPC), especificando com clareza o inciso invocado; b) os fatos que justificam a rescisão, com a devida correlação entre os elementos do processo originário e os vícios alegados e; c) o pedido de forma certa e determinada. Por fim, advirta-se que o não atendimento à presente determinação no prazo assinalado poderá ensejar o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.